Tribunal: TJPA
Processo: 0811920-63.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811920-63.2022.8.14.0401

APELANTE: HERON NATAN VIANA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0811920-63.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Criminal de Belém

APELANTE:
HERON NATAN VIANA DE OLIVEIRA
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Armando Brasil Teixeira

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES TENTADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ART. 226, CPP). INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROVIMENTO. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PLEITO INÓCUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Caso em exame. O apelante foi denunciado e condenado como incurso no art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela prática de roubo simples tentado, por ter, em via pública, montado na garupa da motocicleta da vítima, fazendo menção de portar arma de fogo e exigindo que seguisse para local ermo, sendo interceptado por policial militar, ocasião em que foi apreendido simulacro. Sentença condenatória fixou pena em 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e 07 dias-multa, no mínimo legal.

II – Questão em discussão. As insurgências recursais consistem em: (i) nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância ao art. 226 do CPP, com pedido de absolvição por insuficiência probatória; (ii) desclassificação da conduta para furto tentado; (iii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iv) redução da pena base ao mínimo legal.

III – Razões de decidir.

1.

Não há nulidade do reconhecimento pessoal pela inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, sequer tendo sido necessário lavratura de auto de reconhecimento de pessoa, pois o réu foi preso em flagrante enquanto mantinha a vítima refém sob ameaça com simulacro, montado na garupa da moto da ofendida, sendo encaminhado junto com ela para imediata lavratura do auto de prisão, inexistindo dúvida quanto à autoria.

2.

A prova oral colhida em juízo, aliada aos autos de prisão e apreensão, comprova de forma robusta a materialidade e a autoria, inviabilizando o pedido absolutório.

3.

Inviável a desclassificação para furto tentado, ante a comprovada grave ameaça à vítima mediante uso de simulacro de arma de fogo, configurando elementar do tipo penal de roubo.

4.

Não se aplica a atenuante da confissão espontânea, pois o réu foi revel e não há menção na sentença a qualquer declaração prestada na fase inquisitorial.

5.

A pena base já foi fixada no mínimo legal, sendo inócuo o pedido de redução.

IV – Dispositivo: Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
HERON NATAN VIANA DE OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do delito de roubo simples tentado, tipificado no art. 157, caput, c/c art.14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, cominando a pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto
, e
07 (sete)
dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato.

Em razões recursais, o apelante arguiu inicialmente a nulidade do reconhecimento pessoal do réu pela vítima por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, com consequente absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para o crime de furto tentado, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a redução da pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Púbico pleiteou o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que no dia 30/06/2022, por volta de 10h15min, a vítima Estrela de Oliveira da Silva conduzindo a sua motocicleta HONDA/BIZ, cor vermelha, placa QDT1427, quando o indiciado HERON NATAN VIANA DE OLIVEIRA sentou na garupa do veículo e, fazendo menção de estar armado, mandou que a vítima seguisse para local deserto, contudo, o policial militar Allan Patrick Batista de Oliveira, que passava pelo local, percebeu a conduta delitiva, abordou e efetuou a prisão do acusado, conduzindo-o à Seccional de Polícia da Marambaia. Sendo apreendido o simulacro de arma de fogo, conforme auto de apreensão.

Após a instrução, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém condenou
HERON NATAN VIANA DE OLIVEIRA
pela prática do delito de roubo simples tentado, tipificado no art. 157, caput, c/c art.14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, cominando a pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto
, e
07 (sete)
dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato.

Em razões recursais, o apelante arguiu inicialmente a nulidade do reconhecimento pessoal do réu pela vítima por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, com consequente absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para o crime de furto tentado, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a redução da pena base para o mínimo legal.

Em relação ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de nulidade do reconhecimento pessoal do réu pela vítima por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP,
não merece provimento
, senão vejamos:

In casu, constata-se que, autoria e materialidade delitiva encontram-se sobejamente comprovados nos autos pelo auto de prisão em flagrante e auto de apreensão de objeto, atestando a apreensão do simulacro de arma de fogo utilizado durante a prática criminosa, bem como pela prova oral carreada em juízo com oitiva da vítima e testemunha policial responsável pela prisão em flagrante do réu.

A vítima Estrela de Oliveira da Silva informou em juízo:
que estava indo para o trabalho, para unidade do parque shopping, o meliante sentou em sua moto, e disse para seguir porque queria apenas a moto, como não dava para ver, ele encostou algo em suas costas, que pensou ser uma arma, só que vinha uma viatura, próximo ao BRT, sendo avistada pelo policial, que parou ambos, ao serem abordados pelo policial, descobriu que a arma era de brinquedo, ressaltando que o acusado queria apenas a moto, foi por pouco tempo até que a vítima avistasse a viatura e ser parada pelo policial, por ter tido calma e saber que é comum essa abordagem no sinal.

Em audiência, a testemunha Alan Patrick Batista de Oliveira, policial militar, disse em juízo que:
no dia do fato, estava na Rodovia Augusto Montenegro em frente ao colégio Paulista, que parou no sinal a moça estava pilotando a moto e o rapaz atrás, e a moça fez sinal como se pedisse socorro, por isso fez abordagem, verificando que o meliante portava uma arma de brinquedo, fazendo o encaminhamento para delegacia da Marambaia, que o acusado não disse nada sobre o fato, que não conhecia o acusado, nem nunca tinha feito a abordagem desta.

Destarte, constata-se que não assiste razão alguma à tese defensiva de nulidade do reconhecimento do réu pela vítima em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, haja visto que, pela dinâmica dos fatos narrada na denúncia e confirmada pela prova judicializada, sequer houve necessidade de lavratura do referido auto de reconhecimento de pessoa, devendo-se salientar que inexistiu em qualquer momento dúvida acerca da identificação do acusado, tendo sido preso em flagrante enquanto mantinha a vítima sob ameaça com uso de simulacro de arma de fogo, montado na garupa da moto da ofendida, tendo sido levado pelo policial responsável pela prisão, juntamente com a vítima, até a autoridade policial civil competente para lavratura do auto de prisão em flagrante.

Portanto, em que pese a tese de insuficiência probatória aduzida em razões recursais, constata-se que a prova carreada se revela suficiente para embasar o édito condenatório,
não sendo possível o deferimento do pleito absolutório.

Subsidiariamente, o apelante pleiteou a
desclassificação da conduta para o crime de furto tentado
, o que
não merece provimento
, haja visto que a prova carreada atesta que tentativa de subtração patrimonial ocorreu mediante grave ameaça contra a vítima, inclusive com uso de simulacro de arma de fogo, do que constata-se a ocorrência de circunstância elementar do delito de roubo, inviabilizando a desclassificação pretendida.

Pugnou ainda pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o que não merece provimento, uma vez que o réu sequer compareceu em juízo para apresentar sua versão dos fatos, tendo sido declarada sua revelia. Ademais, não há qualquer menção na sentença recorrida a eventuais declarações prestadas na fase investigativa, pelo que incabível a incidência da atenuante pleiteada.

Por fim, pleiteou a redução da pena base para o mínimo legal, o que não merece provimento, revelando-se inócuo o pedido, haja visto que a pena base já foi cominada no mínimo legal.

Outrossim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que não merecem reparo,
devendo ser integralmente mantida
a pena fixada em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto
, e
07 (sete)
dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 26/08/2025